Tribunal: TJDFT
Processo: 0747823-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747823-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CKP - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS E ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21124988) interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CKP – COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS, ACESSÓRIOS E ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA. EPP em desfavor das agravantes, estendeu os efeitos da tutela de urgência inicialmente concedida até a decisão saneadora. O primeiro r. decisório foi proferido nos seguintes termos (ID 21124996): A decisão de ID 68532060 concedeu a tutela de urgência, destacando que os efeitos perdurariam até a data da realização da audiência de conciliação. Nesse contexto, tendo em vista que foi determinada a designação da data para audiência de instrução e julgamento, bem como o fato de que não foram apresentados elementos capazes a infirmar as conclusões daquela decisão, estendo os efeitos da liminar até a data da realização audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, após a colheita das provas, poderão surgir novos elementos de convicção. Sem prejuízo, cumpram-se as determinações precedentes. Interpostos embargos de declaração, o MM. Juízo integrou a ordem contida no r. decisório anterior, ficando assim redigida (ID 21124997): 1. Embargos de declaração da decisão de ID 71085053 A ré apresentou embargos de declaração, porque a decisão embargada afirmou que os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência perdurarão até a data da realização da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, após a colheita das provas, poderão surgir novos elementos de convicção. Alega a embargante que há contradição, pois não houve designação de audiência de instrução e julgamento. Razão assiste à embargante quanto à existência de contradição, pois de fato nenhuma decisão designou audiência de instrução e julgamento. O processo ainda não foi saneado. Não obstante, verifico que a decisão embargada fez constar que “não foram apresentados elementos capazes a infirmar as conclusões daquela decisão”, do que se extrai que a decisão embargada objetivou prolongar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência até que viessem aos autos mais elementos probatórios. Já houve a apresentação de contestação, com documentos, o que significa alteração do conjunto probatório desde a concessão da tutela de urgência. Contudo, a parte autora tem o direito à réplica, o que lhe permitirá impugnar documentos juntados (art. 437 do CPC). Assim, procurando dar coerência à decisão do magistrado que proferiu a decisão, e respeitando o direito ao contraditório assegurado à autora no tocante aos documentos juntados com a contestação, corrijo a contradição para determinar que os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência, no tocante à suspensão da exigibilidade do aluguel mínimo, que já perdura desde junho/2020, sejam estendidos até o momento da decisão saneadora, quando então será reapreciada. 2. Fica a parte autora intimada a manifestar-se em réplica, no prazo de 15 dias. A autora, em réplica, só poderá juntar documentos sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito (art. 350 do CPC) ou documentos com o objetivo de realizar contraposição aos que foram produzidos pelas rés (art. 435, caput, do CPC). Quaisquer das partes poderão juntar documentos novos sobre fatos ocorridos depois dos articulados ou na hipótese do parágrafo único do art. 435 do CPC). 3. No momento do saneador apreciarei o pedido formulado na contestação de substituição, no polo passivo, de IRB Brasil Resseguros S/A por Multiplan Parkshopping e Participações Ltda, com base no documento de ID 72655575, bem como a impugnação ao valor da causa. 4. Digam ambas as partes, no prazo comum de 15 dias, se desejam a realização de audiência de saneamento, tendo em vista as particularidades da causa. (grifos no original) Inconformadas, buscam as recorrentes a antecipação da tutela, a fim de retomar o aluguel mínimo ajustado entre as partes, apontando, em síntese, que a agravada não forneceu elementos de prova da queda de seu faturamento para justificar a redução do valor locatício, bem como não utilizou todos os meios para atingir o público consumidor e, com isso, equilibrar as finanças. Acrescentam que a agravada deixou de arcar com os compromissos decorrentes do contrato de locação desde 5.4.2020, apenas buscando uma negociação em 4.6.2020, quando já estava em evidente mora, não se justificando, nesse momento, manter isenção das parcelas, conforme a r. decisão objurgada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O caso comporta breve digressão. Ajuizada a ação de conhecimento pela agravada, que tem como nome fantasia Calvin Klein (Loja do ParkShopping), o MM. Juízo deferiu, em parte, a antecipação de tutela. Confira-se: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para, nos termos da alínea “c” do item 51 da inicial, reduzir o valor do débito nos meses de março, abril e maio de 2020, adotando como parâmetro os mesmos benefícios de descontos e isenções de pagamento concedidos pelas rés aos demais lojistas nesses meses. Antes, porém, de intimar as rés acerca da tutela, faculto à autora a emenda à inicial para complementar o seu pedido e esclarecer quando e como pretende efetuar o pagamento dos valores, aditando o pedido para formular requerimento de consignação em pagamento, se o caso, e manifestando-se também sobre a questão dos encargos de correção e juros. Prazo de 2 dias, tendo em vista a necessidade de solucionar essa questão antes da intimação das rés, que deverá ser realizada com antecedência, já que na mesma diligência as rés serão intimadas para a audiência abaixo designada. Com base no poder geral de cautela, suspendo a exigibilidade do aluguel mínimo dos meses de junho/2020 e julho/2020, desde os vencimentos até a data da audiência de conciliação, que designo para o dia 14/08/2020, às 14h00. (ID 68532060 dos autos de referência – grifos no original) A audiência conciliatória ocorreu em 27.8.2020, tendo sido infrutífera, oportunidade na qual o douto Julgador determinou a conclusão dos autos para “definir a questão da manutenção ou não da liminar, especialmente no que diz respeito à suspensão de exigibilidade dos aluguéis” (ID 70942843 dos autos originários). Em seguida, o MM. Juiz decidiu estender a suspensão da exigência do pagamento do aluguel mínimo até a decisão saneadora, entendimento ora combatido. Brevemente repisados os fatos, verifico da análise da pretensão antecipatória, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Na espécie, o debate gira em torno da intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, as quais, por força do contexto pandêmico, foram atingidas por motivo de força maior consubstanciado nas determinações do Poder Público de fechamento do comércio e isolamento social, causando evidente abalo na economia local. Segundo observa-se do contrato firmado entre as partes, o ajuste quanto ao valor locatício foi o pagamento de aluguel mínimo reajustável, fixado para os primeiros doze meses em R$ 24.571,50 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), R$ 27.642,95 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para os próximos vinte e quatro meses, e o aluguel de 6% (seis por cento) do faturamento bruto. Com efeito, quando 6% (seis por cento) do faturamento bruto não atingir o aluguel mínimo ajustado, o lojista paga a quantia menor, a fim de manter o equilíbrio econômico contratual. Ao contrário, se os 6% (seis por cento) sobejarem o mínimo, o aluguel corresponde ao cálculo com base no faturamento bruto. No caso, constato que a agravada é loja de renome, localizada em shopping center igualmente famoso nesta Capital, atividade que teve suas atividades liberadas desde 27.5.2020, quando o Poder Executivo autorizou a reabertura do comércio desta natureza, nos termos do Decreto Distrital 40.817/2020. Por outro lado e do exame do acervo probatório apresentado na origem pela agravada, não há informações acerca do seu faturamento, inclusive, a suspensão da exigência do aluguel mínimo nos meses de junho e julho ocorreu com amparo no poder geral de cautela, conforme se vê do seguinte trecho da primeira decisão dos autos de referência: Quanto ao pedido de tutela de urgência para que passe a vigorar apenas o aluguel de 6% sobre o faturamento a partir de junho/2020, afastando-se a exigibilidade do aluguel mínimo, até o julgamento do mérito ou pelo período de no mínimo doze meses, não obstante as decisões proferidas em casos semelhantes referidas na petição inicial, considerando a ausência de parâmetros para aferir eventual proporção entre as prestações, a falta de informações sobre a situação econômica da autora, bem como a existência de diversas possibilidades para solucionar o problema para o futuro na via negocial, que é a mais adequada para o caso, suspenderei a exigibilidade do aluguel mínimo, de forma provisória, até a realização de audiência de conciliação, que será designada para data breve. (ID 68532060 dos autos de referência – grifo nosso) As agravantes apresentaram documentos unilaterais (IDs 21125212 e 21125215), em formato tabela, para demonstrar o faturamento da recorrida, todavia não é possível guiar-se por tais informações, haja vista que desprovidas de qualquer prova no sentido de retratar a realidade financeira da Calvin Klein (Loja do ParkShopping). A despeito da fragilidade do conjunto probatório acerca da situação financeira da recorrida, apenas sendo notória a queda das vendas quando fechado o comércio por ordem emanada do Poder Público, é possível inferir, pelas regras da experiência que o retorno das atividades promove a retomada das atividades. Não se olvida do cenário de instabilidade econômica e da redução do consumo, todavia com a autorização para funcionamento dos shoppings centers desde 27.5.2020 não enxergo possibilidade para permanecer suspenso o aluguel mínimo, o qual, a toda evidência, foi livremente ajustado entre as partes pelo uso do espaço. Se tomássemos como exemplo o mês de agosto/2020, segundo tabela inserida no ID 21125212, as vendas da Calvin Klein atingiram R$ 88.471,30 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos), alcançando o aluguel percentual a quantia de R$ 5.308,27 (cinco mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), valor que poderá afetar a manutenção do estabelecimento, ensejando até perigo de dano reverso. Logo, entendo que até esse momento, o Judiciário interferiu na relação privada a fim de equacionar a desproporção advinda da abrupta interrupção das vendas causadas pelo fechamento do comércio, todavia, já houve a retomada as atividades, sendo necessário o respeito à premissa da conservação dos negócios jurídicos. Colha-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar o pagamento do aluguel mínimo, nos termos contratuais, a partir da parcela a vencer no mês de dezembro/2020. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador